Tribunal: TJBA
Processo: 8126356-12.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126356-12.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LILIA DOS SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Advogado(s)
:
TIAGO CAMPOS ROSA, WILLIAM FERNANDO MARTINS SILVA

PJ03

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). ALEGADA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DA PARTE CONSUMIDORA NO ATO DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de exclusão de anotação no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central e de indenização por danos morais, decorrentes de suposta ausência de notificação prévia sobre o registro de dívida como "vencida".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar: (i) a legalidade do registro de informações de inadimplência no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central; (
ii
) a necessidade de notificação prévia específica para cada apontamento, para além da autorização contratual genérica; e (
iii
) a ocorrência de dano moral indenizável em decorrência da ausência de tal notificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Sistema de Informações de Crédito (SCR) é um banco de dados gerido pelo Banco Central, alimentado compulsoriamente pelas instituições financeiras, com a finalidade de monitorar os riscos do Sistema Financeiro Nacional, não se confundindo
, em sua integralidade,
com os cadastros restritivos de crédito tradicionais (SPC/SERASA), embora possa influenciar a análise de crédito.

4.
A comunicação sobre a inclusão de dados no SCR, exigida pelo art. 11 da Resolução CMN n.º 4.571/2017, é satisfeita pela inserção de cláusula contratual específica, na qual o consumidor autoriza, de forma expressa, a consulta e o fornecimento de suas informações ao referido sistema.

5.
No caso concreto, o contrato firmado entre as partes
contém autorização expressa da consumidora para o compartilhamento de suas informações com o SCR, o que torna legítima a conduta da instituição financeira.

6
.
A parte autora não nega a existência da dívida que deu origem ao apontamento, limitando sua insurgência à ausência de notificação prévia. Estando a dívida em aberto, o registro como "vencida" corresponde à realidade fática, configurando exercício regular de direito do credor e cumprimento de dever regulatório perante o Banco Central.

7.
Ausente a prática de ato ilícito por parte da instituição financeira, não há que se falar em responsabilidade civil e, consequentemente, em dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A existência de cláusula contratual que autoriza o compartilhamento de informações com o Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central supre a necessidade de notificação prévia específica a cada apontamento, afastando a ilicitude da conduta da instituição financeira. 2. A anotação de dívida existente no SCR como 'vencida', quando reflete a realidade da inadimplência do consumidor, não configura, por si só, ato ilícito passível de gerar dano moral indenizável."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº 8126356-12.2025.8.05.0001
, em que figura como apelante
LILIA DOS SANTOS SOUZA
e, como parte apelada,
o

BANCO AFINZ S.A.
-
BANCO MULTIPLO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, _____ de _____________
de
2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça